Tribunal: TJDFT
Processo: 0721028-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0721028-40.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANA ALVEZ MOTTA DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: EMENS PEREIRA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O presente agravo se refere a indeferimento de pedido de gratuidade de justiça formulado em ação submetida ao procedimento comum (PJe 0705361-11.2025.8.07.0001) que tramita no âmbito da 18a Vara Cível de Brasília. Ao se consultar os autos originários acima referidos, constatou-se a prolação da seguinte decisão: Decido. Em que pese a inércia inicial da ré em juntar a documentação comprobatória da hipossuficiência alegada, entendo que diante dos novos documentos e esclarecimentos apresentados, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Com efeito, os extratos bancários colacionados ao ID 238083891, relacionados à conta mantida junto ao Banco do Brasil, indicam a existência de movimentação financeira compatível com a benesse pleiteada. E, quanto à conta vinculada ao Bradesco e que fora apontada na pesquisa SISBAJUD, o documento de ID 238083892 comprova que ela está inativa. Além disso, em consulta ao sistema INFOJUD, observo que a ré/reconvinte não apresentou declaração de imposto de renda nos últimos dois anos, conforme documentos anexos. Por tais razões, defiro à ré os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o relator doAGI 0721028-40.2025.8.07.0000 quanto ao teor da presente decisão. Confiro à presente decisão de ofício. Ora, diante de tal fato é possível concluir pela perda superveniente do interesse processual, o que impede o desenvolvimento válido e regular do presente recurso. Ante o exposto, declaro a perda superveniente do interesse recursal e, nos termos da norma expressa no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 9 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator